Tribunal: TJES
Processo: 0005295-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005295-45.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO INDEVIDA DA REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRESENÇA E À AUTODEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal, sustentando, em sede exclusivamente preliminar, a nulidade da instrução processual em razão da indevida decretação de sua revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa decorrente da decretação indevida da revelia do réu, sem prévia intimação válida para a audiência de instrução e julgamento, com consequente violação aos direitos de presença em audiência e de autodefesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à ampla defesa assegura ao acusado a participação nos atos processuais, inclusive na audiência de instrução e julgamento, sendo a sua restrição apta a ensejar nulidade quando demonstrado prejuízo.
A decretação da revelia exige a comprovação de citação ou intimação pessoal válida do acusado para o ato processual, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.
Constatado que o réu não foi validamente intimado para a audiência, não se sustenta a conclusão de que teria mudado de endereço sem comunicação ao juízo.
A documentação juntada aos autos demonstra que o acusado permaneceu no mesmo endereço, evidenciando a indevida decretação da revelia.
A realização da audiência sem a presença do réu, nessas circunstâncias, viola os direitos de presença e de autodefesa, inclusive o direito ao interrogatório.
Evidenciado o prejuízo à defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da audiência e dos atos subsequentes, nos termos dos arts. 563, 565 e 573, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331. Código de Processo Penal, arts. 367, 563, 565 e 573, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0001756-69.2020.8.08.0026, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 14.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da instrução suscitada, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005295-45.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO PINTO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 6ª
Vara
Criminal de Vila Velha
(id 17084229), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante na sanção do artigo 331, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, acostadas no id 17084544, a defesa requer, preliminarmente, e exclusivamente, o reconhecimento da nulidade da instrução, por cerceamento de defesa, consistente na indevida decretação da revelia do réu.

Pois bem.

VOTO - PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
DA INSTRUÇÃO

–
CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado
,
o recurso interposto pel
a defesa de
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

s
e
limita a questionar a
nulidade da
instrução processual e da
sentença,
por
cerceamento de
defesa
,
consistente n
a

i
nde
vida decretação da
sua
revelia
.

Após analisar os autos,
tenho
que a irresignação defensiva merece
acolhimento.

Por ser oportuno, registro que
o direito à ampla defesa assegura à pessoa submetida à persecução penal o direito de
se
defender da imputação contra si dirigida,
bem como
de participar d
e tod
os atos processuais, sob pena de nulidade do processo penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto d
este egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA AIJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE DE FURTO SIMPLES. DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação do acusado. Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal. Precedentes STJ. Prejudicial rechaçada. 2. Preliminar de nulidade por ausência de interrogatório judicial.
Não se desconhece que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências
. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese vertente, visto que a réu fora devidamente assistido pela Defensoria Pública. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada. 3. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. O arrombamento de um portão, que ficou danificado, e do cadeado de outro portão, atrai a incidência da qualificadora de destruição e rompimento de obstáculo à subtração da coisa, não havendo que se falar em desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples. 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0001756-69.2020.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 14/03/2024).

In casu
, observo qu
e após a citação válida d
e
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

(fl. 124 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 17084189),
a magistrada da 6ª Vara
C
riminal de Vila
V
elha designou data para a realização da audiência de
instrução e julgamento (fl
s
. 12
7/127-verso
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 17084189).

O
bservo ainda, que
em razão d
o advogado constituído p
elo réu ter
renuncia
do
aos poderes que lhe foram outorgados
(id 17084191),
e do
retorno de mandado de intimação não cumprido (17084209),
a magistrada
a quo
determinou a sua intimação por edital
(id 17084216), a qual restou
delineada
nos seguintes termos:

Ao Ministério Público, quanto à certidão ID 61199460.

Intime-se o acusado, por edital, a fim de constituir novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias, ante a renúncia ID 43734861.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio em favor do acusado o Defensor Público com atribuições perante este juízo.

Dil-se, com urgência.

Por ser oportuno, destaco que tal diligência restou cumprida no id 17084217.

C
ontudo,
importante ressaltar
que antes da
mencionada
determinação,
o representante ministerial, por meio da manifestação do id 17084215, requereu “
[...] a intimação do acusado nos endereços e telefones acima indicados e, subsidiariamente, por requer o prosseguimento do feito à revelia, bem como, a quebra da fiança recolhida nos autos (fl. 01 do Volume 01, Parte 01, do Drive), com fundamento nos artigos 327 e 341, III, do CPP
”.

E
m função do mencionado requerimento, serventia da
6ª Vara
C
riminal de Vila
V
elha
expediu carta precatória
(id 17084218), com o intuito de intimar
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

para a audiência designada para o dia 10/02/2025.

I
mportante destacar que até a data da realização do mencionado ato judicial não havia notícia do cumprimento da mesma.

Assim, em conformidade com o incluso no termo de audiência do id 17084227, após
nomear um advogado dativo para o réu,
a magistrada
a quo
,
acolhendo
requerimento do representante ministerial, reconheceu a revelia de
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

nos seguintes termos:

[...
]
PELA MM JUÍZA FOI EXARADO O SEGUINTE DESPACHO
: Dispõe o art. 367 do CPP, que
“o processo seguirá sem a presença do acusado que
, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de compareceu sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo”
. Isto posto determino o prosseguimento do feito à revelia do acusado
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
.
[...].

Conforme se observa na decisão acima transcrita, resta claro que a magistrada da
6ª Vara
C
riminal de Vila
V
elha
decretou a revelia do réu em função do mesmo não ter sido intimado para o ato, eis que teria se mudado e não procedeu a devida comunicação ao juízo processante.

Contudo,
de acordo com
a
documentação que restou acostada nos aclaratórios opostos,
especialmente os

dos
ids 17084233
e
17084534
,
é
possível
observar que
EDSON OLIVEIRA DA SILVA

não mudou de endereço,
e que a decretação da sua revelia ocorreu de forma indevida, razão pela qual
tenho por evidente o cerceamento da sua defesa,
por violação
aos direitos de presença em audiência e de autodefesa, inclusive,
por ter sido impedido de ser interrogado.

Portanto, resta clara a nulidade da instrução procedida,
e por isso,
impõe-
se
a declaração de nulidade da audiência realizada aos
10
de
fevereiro de 2025
(
id 17084227
),
e consequentemente,
de todos os atos processuais e decisões posteriores a ela,
nos termos do
art
igo
573, §§ 1º e 2º,
do Código de Processo Penal
,
tendo em vista o evidente
prejuízo suportado pela
d
efesa
de
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
, sem que tenha dado causa
ao mesmo (artigos 563 e 565, ambos do
Código de Processo Penal
)
.

Assim sendo,
acolho
a preliminar suscitada
pela defesa de
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
,
para declarar a nulidade do feito desde a audiência de instrução
e julgamento
realizada em
10 de fevereiro de 2025 (id 17084227)
, devendo o Juízo
da
6ª
Vara
Criminal de Vila Velha
promover a repetição dos atos processuais a partir de então, nos termos do artigo 573, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)